Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULO COM PORTÃO DE GARAGEM. CONDOMÍNIO. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento de condenação a título de danos matérias e danos morais em situação de colisão de veículo com portão da garagem do condomínio.
2. A responsabilidade subjetiva surge da exegese conjunta dos artigos 186 e 927 do Código Civil, em que se extrai que é necessário provar a culpa do agente para a ilicitude seja reconhecida, bem com o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.
3. No caso dos autos, tem-se que a responsabilidade pelo dano pertence ao autor, que realizou manobra veicular em local inapropriado, não exercendo o dever de cautela. Considerando que a culpa foi exclusiva da vítima, não há que se falar em nexo de causalidade entre a ação/omissão do réu e o dano.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.